Tribunal: TJDFT
Processo: 0743519-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743519-95.2022.8.07.0016 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ANA JANETE PEREIRA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DIFERENÇAS INADIMPLIDAS ACRESCIDAS DE ENCARGOS MORATÓRIOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTAL APTA A SUBSIDIRAR OS VALORES COBRADOS E A INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL. 1. De acordo com o artigo 344 do Código de Processo Civil, [Se] o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 1.1. O silêncio do réu ou do reconvindo e a decretação de sua revelia não conduzem à automática procedência da pretensão deduzida na petição inicial ou na reconvenção, na medida em que a presunção de veracidade dos fatos não contestados é apenas relativa. 2. Constatado que, a despeito da decretação da revelia da reconvinda, os elementos de prova apresentados pela reconvinte não se mostram aptos a comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado na reconvenção, tem-se por correto o julgamento de improcedência do pleito reconvencional. 3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 345, 371 e 374, todos do Código de Processo Civil, expondo que os documentos unilateralmente produzidos pelo insurgente comprovam claramente a origem do débito pleiteado, os quais, em razão da revelia da parte contrária, possuem presunção de veracidade; c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida fixação da multa pela oposição dos embargos de declaração, afastando o seu caráter protelatório. Por derradeiro, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343181, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID 50151997). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 345, 371, 374, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005